Tribunal: TJMT
Processo: 0005142-43.2019.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005142-43.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RAFAEL LUCAS CASTRO DOS SANTOS - CPF: 050.442.591-95 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), LUCIELEM PINHEIRO JOTA - CPF: 029.609.651-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
AMEAÇA
NO AMBIENTE DOMÉSTICO
, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE
- SENTENÇA CONDENATÓRIA -
PENA-BASE
INIDÔNEA
, COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE, CONFISSÃO ESPONTÂNEA, AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENAS E AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO CIVIL -
CULPABILIDADE - POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGÊNCIA DE CONDUTA DIVERSA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - ELEMENTOS INTEGRANTES DO CRIME - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 12 -
AUSÊNCIA DE MOTIVO APARENTE - MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA NÃO ENSEJADA - JULGADO DO TJMT -
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME -
REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - TRANSTORNOS SUPORTADOS -
VALORAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA - ACÓRDÃO DO TJMT - PENAS-BASES REDIMENSIONADAS -
AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F”, DO CP E ATENUANTE DO ART. 65, III, ‘D’, DO CP - IGUALMENTE PREPONDERANTES - COMPENSAÇÃO INTEGRAL - PERTINÊNCIA - ARESTO DO TJMT -
REPARAÇÃO CIVIL - PEDIDO EXPRESSO - INICIAL ACUSATÓRIA E ALEGAÇÕES FINAIS - INDENIZAÇÃO ÍNSITA - VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS
.

A potencial consciência da ilicitude e a exigência de conduta diversa constituem fundamentação inidônea para a negativação da culpabilidade, por se tratarem de elementos integrantes do crime (TJMT, Enunciado Criminal 12).

Nas
infrações envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a
“ausência de motivo aparente não pode implicar na conclusão de que a conduta mereça uma maior reprovação”
(TJMT, N.U 0008697-44.2014.8.11.0064).

O fato da vítima ter sido obrigada a registrar boletim de ocorrência e suportado
“transtornos e angústias de toda ordem
”
mostra-se genérico e abstrato, de modo que não autoriza a valoração negativa das consequências do crime
(TJMT, N.U 0005437-90.2013.8.11.0064).

Afigura-se pertinente a compensação integral entre agravante do crime praticado em ambiente doméstico [CP, art. 61, II, ‘f”] e a atenuante da confissão espontânea [CP, art. 65, III, ‘d’], por serem igualmente preponderantes (TJMT, N.U 0001495-59.2017.8.11.0048).

O c. STJ
firmou entendimento no sentido de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta
“que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano. Isso porque, o merecimento à indenização afigura-se ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar (REsp no 1819504/MS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005142-43.2019.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): RAFAEL LUCAS CASTRO DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por RAFAEL LUCAS CASTRO DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 692504), que o condenou, em concurso material, por ameaça e descumprimento de medidas protetivas a 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção e por perturbação à tranquilidade [duas vítimas] a 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – art. 65 do Decreto Lei no 3688/41 c/c art. 69 do CP e art. 147 do CP e art. 24-A da Lei no 11.340/2006 c/c art. 69 do CP – (fls. 247/265).

O apelante sustenta que: 1) as penas-bases
teriam sido fixadas acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea [em todos os delitos]
; 2) a agravante do cometimento do delito em ambiente doméstico deve ser integralmente compensada com a confissão espontânea [na ameaça e na perturbação à tranquilidade da vítima Lucielem Pinheiro Jota]; 3) a confissão espontânea conduz a pena ao mínimo legal [na perturbação à tranquilidade da vítima Antônia Angerlucia Pinheiro Jota]; 4) a confissão espontânea deve reduzir a pena ao mínimo legal [no descumprimento de medidas protetivas da vítima Lucielem Pinheiro Jota]; 5)
“a reparação de danos causados pela infração exige contraditório prévio”
e a demonstração
“de qual dano moral a vítima suportou”
.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas e afastada a reparação civil (fls. 274/279).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 284/288).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Violência Doméstica - sentença condenatória - irresignação defensiva; 1. Pretendida reforma da fase dosimétrica para patamar mais próximo do mínimo - impossibilidade - parte das circunstâncias judicias em partes são desfavoráveis ao recorrente, razão pela qual encontra-se justificada a elevação da pena; 2. Pretendida exclusão do valor fixado a título de reparação de danos - inviabilidade - a indenização restou aplicada de forma adequada, compatível com os prejuízos materiais e emocionais da vítima - pela manutenção da decisum - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - fls. 300/304)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1) entre os dias 18/2/2019 e 24/4/2019, durante o dia e a noite, na residência da vítima, localizada na Rua São Sebastião, 1.006, Bairro Parque São Jorge, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, por acinte e por motivo reprovável, molestou e perturbou a tranquilidade da ex-companheira Lucielem Pinheiro Jota e da ex-sogra Antônia Angerlucia Pinheiro Jota; e, por palavras e mensagens texto via WhatsApp e SMS, ameaçou causar mal injusto e grave a ex-companheira Lucielem Pinheiro Jota, conforme BOPJC 2019.66436de fl. 4, BOPJC 2019.103796 de fls. 26/27, BOPJC 2019.111734 de fls. 29/30, BOPJC 2019.123584 de fls. 35/36, declarações vitimarias de fls. 6/7,41 e 42, mensagens juntadas as fls. 9/19, 31/34 e mandado de intimação as fls. 37/38.

2) nos dias 20 e 24/4/2019, durante o dia e a noite, na residência da vítima, localizada na Rua São Sebastião, 1.006, Bairro Parque São Jorge, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência, do processo n° 1002368- 12.2018.8.11.0003 da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT fixadas para a ex-companheira Lucielem Pinheiro Jota, conforme BOPJC 2019.123584 de fls. 35/36, declarações vitimarias de fl. 41 e mandado de intimação as fls. 37/38.

Consta que o denunciado e a vítima Lucielem mantiveram relacionamento amoroso por seis meses. Consta que a vítima Lucielem tem medidas protetivas deferidas em seu favor - Autos n° 1002368-12.2018.8.11.0003 da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT - que proíbem o denunciado de frequentar a residência ou manter contato com a vítima.

Entre os dias 18/2/2019 e 24/4/2019, por números de celulares diferentes, o denunciado enviou inúmeras mensagens de texto via aplicativo WhatsApp e SMS, para as vítimas Lucielem e Antônia, exigindo que a vítima reatasse o relacionamento com ele.

Com medo, a vítima foi para outra cidade, onde não havia cobertura de sinal telefônico, passando alguns dias no local para evitar contato com o denunciado, oportunidade que entre os dias 1/3/2.019 e 13/3/2.019, ele enviou mensagens de texto a vítima Antônia e disse: “só que ela vai voltar, e quando ela voltar vou atrás dela nem que seja no inferno, si eu n ficar com ela, e juro que ninguém mais ficará “ela é minha por ela eu mato e morro” e ‘fala para a sua filha aproveita bem a felicidade dela porque isso está acabando, eu vou acabar com minha vida aproveito e acabo com a dela tbm”.

No dia 4/4/2019, quando a vítima foi buscar o filho na creche, o denunciado, conduzindo uma motocicleta, passou por ela e disse: “fica esperta”.

No dia 20/4/2019, em via pública, descumprindo medidas protetivas de urgência, o denunciado, conduzindo sua motocicleta, passou pelas vítimas Lucielem e Antônia, apontou o dedo indicador e disse: “fica esperta”.

No mesmo dia, por volta das 18h40min, o denunciado passou de motocicleta em frente à residência da vítima e começou a gritar, a incomodando.

No dia 24/4/2019, descumprindo medidas protetivas de urgência, o denunciado foi na residência da vítima e deixou o mandado de intimação das medidas protetivas com os dizeres “eu não tenho medo disso aqui na hora vai chegar vagabunda”.

Interrogado, o denunciado confessou os fatos.

O Ministério Público denuncia RAFAEL LUCAS CASTRO DOS SANTOS como incurso nos arts. 69, 147, ambos do CP, art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41, contra duas vítimas e art. 24-A da Lei 11.340/2006. [...]

O Ministério Público requer: [...]
6) A condenação do denunciado nos danos materiais e morais sofridos pela vítima, em valor mínimo, decorrentes do injusto penal.
”
(Reinaldo Antônio Vessani Filho, procurador de Justiça – fls. 10/13)

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“DO CRIME DE PERTURBAÇÃO DE TRANQUILIDADE CONTRA A VÍTIMA LUCIELEM

A pena prevista para tal delito é de prisão simples, de 15 (quinze) dias a 02 (dois) meses.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena: I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. II – No tocante aos antecedentes, o acusado não ostenta. III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado, não há dados para análise e laudo específico. IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que o acusado perturbou a vítima, sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação. V - As circunstâncias são inerentes ao tipo penal. VI – As consequências são graves, vez que a vítima registrou Boletim de Ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem. VII - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006, razão pela qual agravo a pena em 10 (dez) dias de prisão simples.

Ainda, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual atenuo a pena do acusado em 08 (oito) dias de prisão simples.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 01 (um) mês e 02 (dois) dias de prisão simples.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição a serem consideradas, razão pela qual a pena a que se chega por tal delito é de 01 (um) mês e 02 (dois) dias de prisão simples.

DO CRIME DE PERTURBAÇÃO DE TRANQUILIDADE CONTRA A VÍTIMA ANTÔNIA

A pena prevista para o delito é prisão simples, de 15 (quinze) dias a 02 (dois) meses. I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. II – No tocante aos antecedentes, o acusado não ostenta. III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado, não há dados para análise e laudo específico. IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que o acusado perturbou a vítima, sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação. V - As circunstâncias são inerentes ao tipo penal. VI – As consequências são graves, vez que fora necessário o registro de Boletim de Ocorrência, além de causar transtornos e angústias de toda ordem à vítima. VII - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, não há circunstância agravante a ser reconhecida no presente caso.

Ainda, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual atenuo a pena do acusado em 08 (oito) dias de prisão simples.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 22 (vinte e dois) dias de prisão simples.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição a serem consideradas, razão pela qual a pena a que se chega por tal delito é de 22 (vinte e dois) dias de prisão simples.

DO CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena: I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta. III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico. IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação. V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal. VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006. Assim, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Por outro lado, verifica-se a atenuante prevista no Artigo 65, III, alínea “d”, do Código Penal, haja vista que o acusado confessou a prática do delito em Juízo, motivo pelo qual atenuo em 20 (vinte) dias a pena.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Desse modo, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja, em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA:

No que se refere ao crime descrito:

Art. 24-A.

Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve; II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta; III – sobre a conduta social, não há dados/laudos específicos para sua análise; IV – acerca da personalidade, a análise também restou prejudicada por falta de referência e laudos específicos; V – No que tange o motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima, sem qualquer motivação, demonstrando a banalidade da ação; VI - As circunstâncias são inerentes ao tipo penal. VII – As consequências são graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar a ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem. VIII - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifico que inexistem circunstâncias agravantes a serem reconhecidas no presente caso.

Por outro lado, verifica-se a atenuante prevista no Artigo 65, III, alínea “d”, do Código Penal, haja vista que o acusado confessou a prática do delito em Juízo, motivo pelo qual atenuo em 20 (vinte) dias a pena.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Concurso Material

Por fim, regido pelo artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado RAFAEL LUCAS CASTRO DOS SANTOS, a cumprir a pena de 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade (Artigo 65, Lei das Contravenções Penais), e 05 (cinco) meses e 20 (20) dias de detenção pelos delitos de descumprimento de medidas protetivas (Artigo 24-A da Lei 11.340/06) e ameaça (Artigo 147 do Código Penal), em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. [...]

Ademais, FIXO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados pelas infrações, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. [...]”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – fls. 247/265)

Pois bem.

Analisa-se a dosimetria de cada crime e contravenção, separadamente.

Da ameaça

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) meses de detenção ao valorar negativamente a culpabilidade e os motivos do crime.

A potencial consciência da ilicitude e a exigência de conduta diversa constituem fundamentação inidônea para a negativação da culpabilidade, por se tratarem de elementos integrantes do crime (TJMT, Enunciado Criminal 12).

A
“
ausência
de motivação aparente a desencadear a prática da conduta ilícita, não constitui fator concreto apto a justificar a avaliação negativa dos
motivos
do crime de ameaça”
(TJMT, N.U 0013157-69.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 31.1.2020).

Afastadas as negativações [
culpabilidade e motivos],

redimensiona-se a pena-base para 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, aumentou a pena em 10 (dez) dias ao reconhecer a agravante do crime praticado em ambiente doméstico e a atenuante da confissão espontânea.

Todavia, afigura-se pertinente a compensação integral entre agravante prevista no art. 61, II, ‘f”, do CP e a atenuante disposta no art. 65, III, ‘d’, do CP por serem igualmente preponderantes (TJMT, N.U 0001495-59.2017.8.11.0048 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Assim, transforma-se a pena intermediária em 1 (um) mês de detenção.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva e pena provisória de 1 (um) mês de detenção.

Do descumprimento de medidas protetivas

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção, por entender desfavoráveis a culpabilidade, os motivos e as consequências do delito.

A
potencial consciência da ilicitude e a exigência de conduta diversa não constituem justificativa idônea para a negativação da culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 12).

A ausência de motivo aparente não justifica maior reprovabilidade da conduta
(TJMT, N.U 0008697-44.2014.8.11.0064 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 1o.10.2019).

O fato da vítima ter sido obrigada a registrar boletim de ocorrência e suportado
“transtornos e angústias de toda ordem
”
não autoriza a valoração negativa das consequências do crime
(TJMT, N.U 0005437-90.2013.8.11.0064 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 18.10.2018).

Se não há circunstâncias judiciais desfavoráveis,
impõe-se redimensionar a pena-base para o mínimo legal, qual seja 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, por serem igualmente preponderantes, compensa-se a agravante do crime praticado em ambiente doméstico e a atenuante da confissão espontânea (TJMT, N.U 0001495-59.2017.8.11.0048 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Por conseguinte, torna-se provisória e pena de 3 (três) meses de detenção, a qual transforma-se em definitiva, por inexistir causas de aumento e diminuição da pena.

Da perturbação à tranquilidade [vítima Lucielem Pinheiro Jota]

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) mês de prisão simples ao depreciar a culpabilidade, os motivos e as consequências da contravenção.

Ocorre que a potencial consciência da ilicitude e a exigência de conduta não autoriza a negativação da culpabilidade, por constituírem elementos integrantes do crime (TJMT, Enunciado Criminal 12).

Outrossim, nas infrações envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a
“ausência de motivo aparente não pode implicar na conclusão de que a conduta mereça uma maior reprovação”
(TJMT, N.U 0008697-44.2014.8.11.0064 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 1o.10.2019).

Por sua vez, o fato da vítima ter sido obrigada a registrar boletim de ocorrência e suportado
“transtornos e angústias de toda ordem
”
mostra-se genérico e abstrato, de modo que não autoriza a valoração negativa das consequências do crime
(TJMT, N.U 0005437-90.2013.8.11.0064 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 18.10.2018).

Logo, afastadas as depreciações [culpabilidade, motivos e consequências], impõe-se redimensionar a pena-base ao mínimo legal, qual seja 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase, aumentou a pena em 2 (dois) dias, após identificar a agravante do crime praticado em ambiente doméstico e a atenuante da confissão espontânea.

Não obstante, por serem igualmente preponderantes, compensa-se integralmente a agravante do crime praticado em ambiente doméstico e a atenuante da confissão espontânea (N.U 0001495-59.2017.8.11.0048 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Assim sendo, transforma-se em provisória a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva e pena provisória de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Da perturbação à tranquilidade [vítima Antônia Angerlucia Pinheiro Jota]

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) mês de prisão simples ao negativar a culpabilidade, os motivos e as consequências do delito.

Diante da similitude de fundamentos lançados pelo Juízo singular, utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria da perturbação à tranquilidade da vítima Lucielem Pinheiro Jota para afastar as valorações desfavoráveis da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime.

Portanto, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase, preserva-se a atenuante da confissão espontânea e reduz-se a pena ao mínimo legal [15 (quinze) dias de prisão simples], por inexistirem circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, transforma-se a pena provisória em definitiva, qual seja, 15 (quinze) dias de prisão simples, por inexistirem causas de aumento e diminuição da pena.

Diante do concurso material, impõe-se somar as penas, de modo a torná-la definitiva em 4 (quatro) meses de detenção [pela ameaça e descumprimento de medidas protetivas] e 30 (trinta) dias de prisão simples [pela perturbação a tranquilidade - duas vítimas], mantido o regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’].

Quanto à reparação civil, verifica-se que o órgão ministerial de primeiro grau formulou pedido expresso de indenização por danos morais tanto na inicial acusatória como nas alegações finais (fls. 13 e 239
).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta
“que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano. Isso porque, o merecimento à indenização afigura-se ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar (REsp no 1819504/MS - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 30.9.2019).

Nesse sentido tem decidido este e. Tribunal: AP N.U 0006463-84.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.3.2020; AP N.U. 0003262-84.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.2.2020).

Sendo assim, a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas definitivas da ameaça e descumprimento de medidas protetivas para
4 (quatro) meses de detenção e da
perturbação à tranquilidade para
30 (trinta) dias de prisão simples, em regime aberto,
mantida a
indenização
a título de danos morais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020